Tribunal: STF
Processo: RHC 227891
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA E NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM: FUNDAMENTO IDÔNEO. DUPLICIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Janderson Campos Maranhão contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 753.813/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 12.4.2022, na Execução Penal n. 0005671-02.2019.8.24.0064, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São José/SC declarou “remidos 96 (noventa e seis) dias” de pena, pela aprovação “em 4 áreas de conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA/Médio-2020), fazendo jus a 80 (oitenta) dias remidos”, e pela aprovação “na Redação no ENEM-2020 (...), razão pela qual faz jus a mais 16 (dezesseis) dias de remição, já deduzidos os 4 (quatro) dias de remição relativos ao ensino médio regular” (e-doc. 29).



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0005671-02.2019.8.24.0064/SC (fls. 18-25, e-doc. 36). Em 7.6.2022, por unanimidade, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE O PEDIDO DE REMIÇÃO, DIANTE DA APROVAÇÃO NO ENCCEJA/MÉDIO 2020 E DO ÊXITO NA REDAÇÃO DO ENEM DO MESMO ANO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO REFERENTE AO ENEM E CONSIDERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PELO ESTUDO NO ENSINO REGULAR. IMPERTINÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO TOTAL DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DE ANTERIOR CONCESSÃO POR ESTUDO NO MESMO GRAU DE ESCOLARIDADE. FATO GERADOR IDÊNTICO. PEDIDO QUE DISCREPA DO OBJETIVO DA REMIÇÃO. DECOTE DOS DIAS JÁ REMIDOS EFETUADO DE FORMA ESCORREITA. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 40).



    4. Em 2.7.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente, Janderson Campos Maranhão, o Habeas Corpus n. 753.813/SC no Superior Tribunal de Justiça.



    A medida liminar requerida foi indeferida, em 5.7.2022, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins (e-doc. 44).



    Em 20.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 54).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM. REEDUCANDO PREMIADO ANTERIORMENTE PELO MESMO ESTUDO DO ENSINO MÉDIO. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Um dos fatos geradores da remição é a atividade de estudo da educação básica e não a mera realização ou repetição de provas ou vestibulares. Interpretação do art. 126 da LEP, conforme as normativas do Conselho Nacional de Justiça. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. 



    3. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido. 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 69).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente suscita constrangimento ilegal na remição parcial, pois “não há que se falar em duplo benefício porque foram exames distintos, com questões distintas” (fl. 2, e-doc. 79).



    Argumenta que a “repetição de provas e vestibulares, com aprovação, significa que o preso está empregando o seu tempo livre no cárcere para se ressocializar pelos estudos contínuos, o que deve ser levado em consideração porque o direito penal não é um fim em si mesmo e sim meio de reinserção do indivíduo na sociedade” (fl. 2, e-doc. 79).



    Ressalta que, “Ao impedir o abatimento de pena do preso que continua estudando e alcançando bons resultados, o Estado-Juiz busca sobrepor o meio ao fim, o que deslegitima a própria finalidade da pena privativa de liberdade” (fl. 3, e-doc. 79).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e determinar a remição de pena do paciente, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 3, e-doc. 79).



    Em contrarrazões, o Ministério Público de Santa Catarina pede o não provimento do recurso. Assevera que “o cômputo em duplicidade de uma formação já atingida desvirtua completamente o instituto, buscando o reeducando se valer de conhecimentos já atingidos para a obtenção de benefício indevido” (e-doc. 98).



    A Procuradoria-Geral da República também opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que, “já tendo o sentenciado sido beneficiado pela aprovação nas mesmas matérias do mesmo exame realizado em ano anterior, não há possibilidade de cumulação do benefício já concedido” (e-doc. 105).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao proferir o voto condutor do julgado objeto do presente recurso, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Anota o Ministro Marco Aurélio, no voto-vencido do HC n. 82.959, julgado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 23/2/2006, importante lição, de que ‘a principal razão de ser da progressividade no cumprimento da pena não é em si a minimização desta, ou o benefício indevido, porque contrário ao que inicialmente sentenciado, daquele que acabou perdendo o bem maior que é a liberdade. Está, isto sim, no interesse da preservação do ambiente social, da sociedade, que, dia-menos-dia receberá de volta aquele que inobservou a norma penal e, com isso, deu margem à movimentação do aparelho punitivo do Estado’. 



    Segundo o art. 126 da LEP, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Na última hipótese, o cálculo do abatimento da pena será feito à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar.



    A Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça (não mais vigente) prestigiou a interpretação extensiva do art. 126 da LEP, com vistas ao reconhecimento da remição por aprendizado autodidata (não certificado) dos ensinos fundamental e médio, desde que comprovada a aquisição do conhecimento da grade curricular por meio de êxito nas provas de exames nacionais que certifiquem as habilidades da educação básica aos que não frequentaram aulas regulares. 



    A Portaria MEC n. 807, de 18/6/2010 instituiu o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem no Brasil. Desde a sua criação, a certificação do grau de escolaridade era reservada somente aos candidatos que não haviam concluído o estudo da educação básica por meio regular. 



    A Portaria Normativa n. 10/2012, do Ministério da Educação, estabelecia: ‘Art. 1º A certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular’. 



    O Enem foi substituído e, atualmente, apenas o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) declara a proficiência dos candidatos dos ensinos fundamental e médio que não obtiveram o certificado nos níveis de escolaridade avaliados. Essa é a disposição do art. 37, da Seção V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996. 



    O Enem, portanto, deixou de certificar a conclusão do ensino médio desde 2017 e pode ser repetido anualmente, até mesmo por candidatos que possuem mestrado ou doutorado, pois remanesce somente como mecanismo de avaliação facultativo de acesso à educação superior. 



    A Resolução n. 391/2021, do CNJ não estabeleceu a realização ou repetição de provas de estudo já concluído ou vestibulares como nova hipótese de remição. A normativa apenas estabelece diretrizes a serem observadas pelo Poder Judiciário para a interpretação in bonam partem do art. 126 da LEP.



    Dispõe o regramento que, ‘em caso de a pessoa privada de liberdade [...] realizar estudos por conta própria, [...] logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio [...], será considerada como base de cálculo [...] visando à remição [...] 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio’. 



    É necessário o esforços do reeducando para a aquisição (acréscimo) de saber da educação básica, sem matrícula em aulas regulares ou nenhum incentivo estatal. A simples realização ou repetição de prova do ENEM por candidato já beneficiado anteriormente com a remição pelo estudo do ensino médio não pode gerar nova minimização de até 100 dias da condenação. 



    Assim, é irretocável a decisão do Juízo da Execução (...)



    Também não é ilegal o aresto do Tribunal de origem, que indeferiu o pedido de nova remição, porque o agravante já havia sido premiado com o limite de 100 dias de abatimento de sua pena por estudar as 1.200 horas da grade curricular do ensino médio, vedada a concessão em duplicidade do benefício (...)



    Não há direito a duplicidade de remição por aprendizado do mesmo ensino médio. Por isso, a ‘realização da prova do mesmo nível de escolaridade não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual’ (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/9/2020). 



    Aplica-se ao caso a ‘pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade’ (AgRg no HC n. 734.881/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022). (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 71).



    9. Na espécie vertente, não se há cogitar de equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa do paciente, tendo sido observada a legislação pertinente.



    Em processos semelhantes, que tramitaram neste Supremo Tribunal, firmou-se o entendimento de que acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores. Neste sentido, por exemplo: RHC n. 216.335, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2022; RHC n. 198.552, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.6.2021; e RHC n. 199.927, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.5.2021. 



    10. Ausente, portanto, comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão do Juízo de Execuções Penais e no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA Ensino Médio e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora